Tribunal: TJDFT
Processo: 0728322-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Execução penal. Visita íntima. Portaria n. 200/22 da Seape. Requisitos. Legalidade.

1 – A Portaria n. 200/2022, da SEAPE, que regulamenta a visita íntima nos estabelecimentos prisionais do DF, está em consonância com as diretrizes estabelecidas pela Resolução n. 23 de 2021, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária.

2 - Não é ilegal nem desproporcional submeter a concessão de regalia – visita íntima - ao cumprimento de requisitos pelo apenado, sobretudo se tal medida visa a segurança e a biossegurança dos detentos, familiares e dos prestadores de serviços no ambiente prisional.

3 - Agravo não provido.